Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-26.2022.8.11.0094
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000221-26.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.), Dano Qualificado, Análogo a Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), W. A. D. S. (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LARISSA FATIMA FIGUEIREDO FRANCA - CPF: 009.319.541-93 (TERCEIRO INTERESSADO), PRICILA MARIA DA SILVA - CPF: 030.314.821-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR MIRANDA TAVARES - CPF: 421.416.211-00 (VÍTIMA), ALMIR ROGERIO DE SOUZA FERRAZ - CPF: 041.057.391-40 (VÍTIMA), BRUNO FLAVIO DE ASSIS SOUZA SANTOS - CPF: 024.225.681-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BASTOS VILELA - CPF: 039.061.291-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 034.368.511-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON BATISTA DE SOUZA DIAS - CPF: 052.158.831-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SEVERINO DUARTE - CPF: 474.265.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: W. A. D. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – NÃO ATRIBUIÇÃO – EXECUÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA SOCIOEDUTAVIA DE INTERNAÇÃO –
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO IMPRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – INAPLICABILIDADE

– PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 122, INCISO I, DO ECA – PLEITO DE
REAVALIAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO TRIMESTRALMENTE – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O
s recursos serão recebidos, salvo decisão em contrário, apenas no efeito devolutivo, ao menos em relação aos recursos contra sentença que acolhe representação do Ministério Público e impõe medida socioeducativa ao adolescente infrator, sob pena, mais uma vez o digo, de frustração da principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação menorista”
(HC 346.380/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 13/5/2016).

“Condicionar a execução da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional.”
(HC n. 301.135/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 1/12/2014).

Não há falar-se em desclassificação da conduta de ato infracional análogo à tentativa de homicídio para roubo impróprio, tendo em vista que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas.

Descabida é a pretensão da defesa quanto ao reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, §2o, do Código Penal, diante da ausência de prova nos autos de que o apelante tenha desejado participar de delito menos grave.

Na hipótese de o ato infracional ser cometido com violência contra a pessoa é cabível a medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É entendimento adotado por este Tribunal de Justiça que a reavaliação de medida de internação deve ser feita trimestralmente quanto à necessidade ou não de sua prorrogação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000221-26.2022.8.11.0094

APELANTE: W. A. D. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de WELITON ALVES DA SILVA (16 anos de idade à época), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos de representação ofertada pelo Ministério Público registrada sob o no 1000221-26.2022.8.11.0094, que julgou parcialmente procedente a representação e aplicou a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado não superior a 03 (três) anos, a ser reavaliada a cada 06 (seis) meses, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva (duas vezes) disposto no art. 155, §4o, inciso IV, na forma do art. 71, e tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2o, inciso V, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (Sentença – id. 139829812).

Preliminarmente, a defesa pugna pelo recebimento do recurso de apelação com efeitos suspensivo e devolutivo, para que o adolescente não seja privado da sua liberdade antes do trânsito em julgado da sentença.

No mérito, requer a desclassificação da conduta praticada pelo adolescente para a de roubo impróprio, ante a inexistência da conduta dolosa, ou a aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta, previsto no art. 29, §2o, do Código Penal, ao argumento de que a intenção do recorrente nunca fora de atentar contra a vida da vítima.

Por fim, busca seja realizada a avaliação interdisciplinar no prazo trimestral (id. 139829825).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença (id. 139829832).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 145488168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: W. A. D. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa suscitou preliminar pugnando para que o presente recurso fosse recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo, com o fito de que o adolescente não seja compelido a iniciar o cumprimento da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado do feito.

Sem razão a defesa.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que a não concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que aplica medidas socioeducativas não viola o direito fundamental de presunção de não culpabilidade.

Aliás, a medida socioeducativa, como no caso da internação, não representa uma forma de punição estatal, mas sim um mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade, que possui natureza pedagógica e ressocializadora, sendo que sua imediata execução não configura hipótese de ofensa ao princípio da não culpabilidade, disposto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

É certo que, conforme o disposto no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
“o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”
.

Contudo, tenho que a eventual concessão de efeito suspensivo deverá ser analisada no caso em concreto, sob pena de frustração da principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação menorista.

E, no caso em análise, proceder a concessão do efeito suspensivo importaria em adiar o início de cumprimento da medida socioeducativa de internação imposta na sentença, o que, consequentemente, colocaria em risco o objetivo ressocializador da resposta estatal pela falta de contemporaneidade entre a medida e o ato praticado, permitindo a manutenção do adolescente em situação de vulnerabilidade social.

A propósito:

“O
s recursos serão recebidos, salvo decisão em contrário, apenas no efeito devolutivo, ao menos em relação aos recursos contra sentença que acolhe representação do Ministério Público e impõe medida socioeducativa ao adolescente infrator, sob pena, mais uma vez o digo, de frustração da principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação menorista (HC 346.380/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 13/5/2016)”
em (AgRg no HC n. 751.983/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

“Condicionar a execução da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional.”
(HC n. 301.135/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 1/12/2014.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar e recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo, passando, assim, ao exame do mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de WELITON ALVES DA SILVA (16 anos de idade à época), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos de representação ofertada pelo Ministério Público registrada sob o no 1000221-26.2022.8.11.0094, que julgou parcialmente procedente a representação e aplicou a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado não superior a 03 (três) anos, a ser reavaliada a cada 06 (seis) meses, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes, em continuidade, e tentativa de homicídio qualificado.

Consta da inicial:

“(...) que no dia 12 de maio de 2022, por volta das 10h30, em uma chácara localizada na zona rural desta urbe, o infrator W.A.D.S , em concurso de agentes, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) caixa de som automotiva, contendo um subwoofer 12’, uma corneta, um twister profissional e um módulo amplificador, em prejuízo da vítima Valdecir Miranda Tavares, conforme boletins de ocorrência de ID 84913927, ID 84913928 e ID 84913929 e termos de depoimento inclusos.

Narra também o incluso procedimento investigativo que, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 11h, em uma outra chácara localizada na zona rural desta urbe, o infrator WELITON ALVES DA SILVA, em concurso de agentes, subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo automotor Citroen/Xsara Picasso GXS, ano 2006, cor cinza, placa MBX 0365; 01 (um) motor de barco, marca Evinrude 25, cor azul; 01 (um) carregador de bateria; 01 (uma) bateria 60 amp; 01 (um) aspirador de pó, marca Vonder; 01 (um) tanque de motor de barco; 01 (uma) lixadeira; 01 (uma) máquina de solda; 01 (uma) politriz; 01 (uma) bomba de água a jato; 01 (uma) espingarda de pressão, modificada para calibre 22; 01 (uma) pistola de pressão, modificada para calibre 22, e várias munições calibres 12 e 22, em prejuízo da vítima Almir Rogério de Sousa Ferraz, conforme boletins de ocorrência de ID 84913927, ID 84913928 e ID 84913929, laudo de eficiência de arma de fogo de ID 84915243, termo de apreensão de ID 84915244 e termos de depoimento inclusos.

Revelam os autos ainda que, nas mesmas circunstâncias fáticas acima mencionadas, nesta urbe, o infrator agindo com inequívoco ânimo homicida, tentou matar, para assegurar a execução e a impunidade de outro crime, o Sr. Almir Rogério de Souza Ferraz, o que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Por fim, consta nos autos que, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 17h, na zona rural desta urbe, o infrator deteriorou bem que é patrimônio da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Segundo restou apurado, o menor infrator, em concurso de agentes, objetivando apoderar-se de coisas alheias móveis, dirigiu-se até uma chácara, localizada na zona rural desta urbe, onde, aproveitando-se da ausência do proprietário, adentrou e selecionou os objetos supramencionados, subtraindo-os e evadindo-se logo em seguida.

Consta nos autos que, logo após a prática do referido ato infracional, o adolescente e seus comparsas se deslocaram até outra propriedade rural, localizada nas proximidades da chácara anteriormente furtada. Já dentro do local, selecionaram os objetos de seus interesses, apoderaram-se dos mesmos e os colocaram no veículo automotor da vítima, que também foi subtraído, tendo empreendido fuga em posse da res furtivae na sequência.

Apurou-se que, após a ocorrência do delito, o ofendido visualizou seu veículo, que até então estava estacionado em sua chácara, transitando em alta velocidade pelas vias públicas desta municipalidade. Assim, por suspeitar ter sido vítima de furto, o ofendido começou a seguir seu veículo, momento em que o infrator, tomado de animus necandi e objetivando assegurar a execução e a impunidade dos furtos anteriormente cometidos, efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo em sua direção.

Ressalte-se que o homicídio somente não se consumou pelo fato de o infrator não ter conseguido atingir a vítima, bem como por esta ter se escondido em uma lavoura.

Incontinenti, a polícia militar e a polícia civil foram acionadas, sendo que, em diligências, constataram que o menor infrator e seus comparsas estavam escondidos em uma região de mata. Ao visualizar que a equipe policial se deslocou até o local em que estavam escondidos, o adolescente efetuou disparos de arma de fogo em direção à guarnição, tendo atingido a viatura policial, deteriorando-a.

Frise-se que, durante sua oitiva em sede policial, o infrator confessou a prática do ato infracional (...)”
(id. 139830194).

Em razões recursais, a defesa busca a desclassificação da conduta perpetrada pelo adolescente WELITON para a de ato infracional análogo ao crime de roubo impróprio ou a aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta, previsto no art. 29, §2o, do Código Penal.

Contudo, após analisar detidamente o caderno processual, vejo que não assiste razão à defesa quanto aos referidos pedidos.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de apreensão em flagrante de ato infracional (id. 139830167), boletins de ocorrência (id. 139830168, id. 139830169 e id. 139830170), nota de pleno e formal conhecimento de ato infracional (id. 139830181), laudo de exame de eficiência de arma de fogo (id. 139830184), termo de apreensão (id. 139830185), relatório de investigação no 2022.13.31344 (id. 139829719), relatório no 2022.12.5236 (id. 139829720) e vídeo do grupo evadindo de um sítio (id. 139829718).

Da mesma forma a autoria sobressai de maneira indene de dúvidas.

Quando ouvido perante o Juízo, o recorrente negou que ele e seus comparsas realizaram disparos de arma de fogo em direção à vítima e ressaltou que as armas apreendidas com o grupo sequer estavam municiadas.

Contudo, a vítima do primeiro furto, Sr.
Almir Rogério de Souza Ferraz
, foi categórico ao afirmar que, durante perseguição aos autores do crime, um dos indivíduos realizou três disparos de arma de fogo em sua direção, vejamos:

“(...) Perto das 10h40 eu tive lá; quando eu desci até a chácara lá estava normal entendeu? Eu fui lá, tratei minhas criação tudinho; aí eu voltando pra casa tipo 11h40, 11h45 mais ou menos, eu estava sentado com ela na área da minha casa aqui, foi quando ela viu o carro passando na frente da minha casa;

Quando você fala que viu um carro passando, esse carro era o seu?

Isso, é, o carro preto, o carro dela. Aí quando eu vi passando na frente, que ela falou passando na frente da minha casa, eu catei e fui atrás pra ver né, peguei uma moto, uma Bros 150 e fui atrás, quando eu chegando lá nos ‘caliptos’ na rua da minha casa, eu virei a direita, fui até no final da cidade ali, aí virei as esquerda, aí logo depois da ponte tinha um senhorzinho e um rapaz; eu peguei e pedi informação pra ele, ele falou ‘moço não tem dois segundos que esse carro passou aqui’, aí eu segui a frente de novo né? Já no alto ali eu já vi a poeira do carro, aí já conheci o carro de novo, aí quando chegou lá na estrada do seringal lá indo sentido Rio dos Peixes eles virou a direita, aí eu virei atrás né.

‘Quando eles te viram o que aconteceu?’

Quando eu estava indo atrás deles (...) eles rabiaram o carro entendeu, atravessaram o carro na estrada, quando foi que eu vi o menino saiu do lado da porta do carona, já saiu com a arma na mão entendeu. Eu passei na frente do carro assim entrando na roça de milho de moto né e fui na frente do carro entendeu?

‘Quando você diz pra mim que, ele apareceu com a arma na mão né? O menino, ele chegou a disparar em direção ao senhor?’

Dispararam, eu escutei três disparos na frente do carro.

‘E na hora o que o senhor fez? O senhor acelerou? Correu dali? Foi isso?’

Isso, acelerei a frente né, chegando lá eu fui lá no Ronaldo Couro, daí chegando lá eu liguei pra polícia né, pra polícia saber que eu tava lá.

‘Você chegou a ver quantas pessoas estavam dentro do carro, além desse menino que você falou?’

Aqui na frente de casa quando eles passaram, eles passaram em quatro dentro do carro.

‘Foram três disparos né, o senhor disse?’

É, que eu escutei sim.

‘Foram em sua direção esses disparos?’

Pra mim foi na minha direção, porque eu passei na frente ele já ergueu a arma pra mim, porque ele viu na hora que eu ia correr, ele já apontou na minha direção, entendeu?

‘Aí o senhor acelerou?’

Isso, aí eu não olhei mais nada, porque eu não ia ficar esperando ele atirar pra ele poder acertar eu né?

‘Lá na sua residência, o que eles pegaram lá? Teve muita coisa?’

Eles roubaram tipo o motor da minha lancha, roubaram lixadeira, uma politriz entendeu, aparelho de solda.

‘O senhor recuperou essas coisas ou alguma delas?’

Sim, foi recuperado, o Dr. Bruno passou pra mim de volta.

‘Recuperou tudo?”

Não, tudo não, tipo assim só os material que eu usava no meu serviço né que foi recuperado, aí lá tinha mais três arma de fogo foi furtada também.

‘E seu veículo que é que eles estavam? O senhor recuperou o veículo?’

Não, o carro não tem o que recuperar, o carro deu PT né, queimou tudo, ficou só a cinza.

‘Eles tacaram fogo no carro, não é isso?’

Isso, foi. (...)”
(sic – id. 139829741 – grifei).

Além disso, o policial militar
Ronilson Batista de Souza Dias
narrou perante o Juízo que:

“(...) Fomos acionados por volta de meio dia sobre um roubo que teve. A mulher ligou pra gente dizendo que teriam furtado a casa dela. Disse que o seu marido chegou em casa, pegou a moto e foi atrás dos suspeitos. Chegamos até o local da ocorrência, mas a dona da casa fez cirurgia e estava nervosa. Relatou que eles teriam pego carro dela. Teriam passados três suspeitos na frente da casa dela em três indivíduos. Aí o marido dela pegou a moto e foi atrás dos suspeitos.
Durante o trajeto, segundo ele os suspeitos fizeram três disparos de arma de fogo. Aí ele se abaixou no mato e observou o que iam fazer com carro.
Nesse momento ele observou que um suspeito colocou fogo no carro e empreenderam fuga a pé. Nós pedimos apoio da civil porque tínhamos a informação de que eram 3 suspeitos, coletamos maior número de informações e fomos seguindo o rastro deles. E deu numa chácara de uma senhora. Eu não fui até essa chácara. Aí uma senhora disse que eles tinham passado por ali, pedido água e estariam com arma. A princípio foram dois na casa e outros dois ficaram esperando (...)”
(id. 139829762 – grifei).

A narrativa foi confirmada, ainda, pela testemunha
Vanderson Henrique da Silva
, vejamos:

“(...)
Era aproximadamente meio dia, recebemos ligação de uma mulher dizendo que o carro dela tinha sido furtado. Ela disse que viu o carro passando em frente a casa da sogra dela e viu 4 pessoas no carro. Fomos até a casa dela e ela informou que o marido dela estava de moto atrás. Saímos em diligencia, encontramos o marido transitando de moto perto da comunidade Santa Luzia.
Este nos relatou que os suspeitos estavam em 4 e teriam atirado, efetuado pelo menos dois disparos contra ele. Ele teria se embrenhado num lugar de lavoura e deu de encontro com a gente.
Vimos a direção que eles tinham tomado, acionei as guarnições de folga e o pessoal da polícia civil e aproximadamente 15 km da cidade percebemos uma fumaça preta. Fomos em direção ao lugar e era o carro que estava em chamas. Daí pra frente a gente achou o rastro deles que estavam caminhando a pé. Vimos que eles tinham entrado numa área de mata lá, fizemos o cerco. Fizemos ronda e o Weliton e o outro rapaz que não recordo o nome foi visto saindo, tentando sair da mata. Aí a gente chegou perto, anunciou que era polícia. O Weliton se entregou e o outro rapaz empreendeu fuga. Nesse momento foi feita apreensão do Weliton (...)”
(id. 139829751 – grifei).

Dessa forma, vejo que as provas dos autos são suficientes para manter a procedência da representação por ato infracional análogo à tentativa de homicídio, não merecendo acolhimento a pretensão defensiva de desclassificação para roubo impróprio.

Ademais, não merece prosperar a tese defensiva de cooperação dolosamente distinta, eis que, a aplicação do referido instituto, com previsão legal no art. 29, §2o, do Código Penal, somente se dá em casos para impedir que um indivíduo responda por um fato que não estava na sua esfera de vontade ou de conhecimento, o que não se vislumbra
in casu
.

Como bem destacado das provas carreadas, tem-se que não há elementos que apontem desvios subjetivos entre os coautores, até porque o apelante participou ativamente de toda empreitada criminosa em conluio outros três comparsas, se muniram de diversas armas de fogo, praticaram vários furtos pela região, assumindo o risco do evento mais grave caso fosse necessário entrar em conflito com qualquer pessoa que tentasse impedir o sucesso da empreitada criminosa arquitetada pelo bando.

Dessa forma, descabida é a pretensão da defesa quanto ao reconhecimento do instituto previsto no art. 29, §2o, do Código Penal, diante da ausência de provas nos autos de que o apelante tenha desejado participar apenas do delito menos grave (furto qualificado pelo concurso de agente em continuidade delitiva).

Ademais, não há falar-se em substituição da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida, pois, n
a hipótese de o ato infracional ser cometido com violência contra a pessoa é cabível a medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por fim, requer a defesa a substituição da medida socioeducativa imposta para a de liberdade assistida, bem como seja alterado o prazo de reavaliação de semestral para trimestral.

É cediço que as medidas previstas na Lei n.o 8.069/90 não contêm caráter eminentemente repressor, mas buscam compatibilizar a repreensão à proteção dos interesses de pessoas com a personalidade ainda em formação.

Portanto, necessário que o magistrado, ao definir a medida socioeducativa que imporá ao adolescente infrator, observe a proporcionalidade entre a medida a ser imposta, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional cometido pelo adolescente infrator.

Deverá, ainda, o magistrado observar a situação pessoal do menor, notadamente no que concerne ao nível de criminalidade em que se encontra inserido, sem perder de vista, é claro, o capítulo IV, do título III, da Lei 8.069/90.

Além disso, imperioso observar que o artigo 122 do ECA estabelece que a medida socioeducativa de internação somente poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa; quando houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou quando houver descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta.

In casu
, como se vê dos autos, a internação é mesmo a medida mais adequada à recuperação do menor, vez que cometida infração grave análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado, mediante disparo de armas de fogo e na companhia de três imputáveis, razão pela qual há de ser rechaçada qualquer discurso defensivo que tenha por supedâneo a substituição da medida imposta por outra mais branda.

Por outro lado, é entendimento assente neste Tribunal de Justiça no sentido de
“estabelecer a reavaliação de medida de internação a cada trimestre, de modo a se impor a adequação de ofício”
(Ap n. 41959/2015; Ap n. 170036/2016).

Diante do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, para determinar
que a reavaliação da medida socioeducativa de internação seja realizada trimestralmente quanto à necessidade ou não de sua prorrogação, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022